Tribunal: TJSP
Processo: 1116175-66.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargantes que requerem apenas que seja esclarecido se a condenação exarada no acórdão "para cada um dos autores" em R$ 15.000,00 a título de danos morais se refere ao menor e sua genitora, totalizando R$ 30.000,00 - Considerando que o v. acórdão exarou expressamente "para cada um dos autores", por óbvio, a condenação totaliza R$ 30.000,00 - Acórdão sanado apenas para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargantes que requerem apenas que seja esclarecido se a condenação exarada no acórdão "para cada um dos autores" em R$ 15.000,00 a título de danos morais se refere ao menor e sua genitora, totalizando R$ 30.000,00 - Considerando que o v. acórdão exarou expressamente "para cada um dos autores", por óbvio, a condenação totaliza R$ 30.000,00 - Acórdão sanado apenas para esclarecer que o valor da condenação por danos morais totaliza R$ 30.000,00 - EMBARGOS ACOLHIDOS, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1116175-66.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GUILHERME BORGES SALES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são embargados
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116175-66.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 9792
2
VOTO no 9792
Embargos de Declaração n. 1116175-66.2014.8.26.0100/50000
Origem: Foro Central Cível (18a Vara Cível)
Embargantes: GUILHERME BORGES SALES (menor representado por sua
genitora) e RENATA BORGES DOS SANTOS
Embargadas:
UNIMED
PAULISTANA
SOCIEDADE
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO e UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargantes que requerem
apenas que seja esclarecido se a condenação exarada no acórdão
“para cada um dos autores” em R$ 15.000,00 a título de danos
morais se refere ao menor e sua genitora, totalizando R$ 30.000,00
- Considerando que o v. acórdão exarou expressamente “para cada
um dos autores”, por óbvio, a condenação totaliza R$ 30.000,00 -
Acórdão sanado apenas para esclarecer que o valor da condenação
por danos morais totaliza R$ 30.000,00 - EMBARGOS
ACOLHIDOS, sem modificação do julgado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme
Borges Sales (representado por sua genitora) e Renata Borges dos Santos contra v.
Acórdão de fls. 616/629, que deu provimento ao seu recurso, e condenou solidariamente
as rés ao pagamento de indenização por danos morais para “cada um dos autores em
R$ 15.000,00”, em razão da indevida negativa de internação de urgência de que
necessitou o recém-nascido em UTI pediátrica, ao argumento da ré de estar em curso o
período de carência contratual.

Sustentam os embargantes que foi acertada a decisão
exarada no v. acórdão ao condenar as embargadas ao pagamento de R$ 15.000,00 a
título de danos morais, requerendo apenas que seja esclarecido se com “cada autor” se
refere a Guilherme Borges Sales e sua genitora Renata Borges dos Santos Sales,
totalizando R$ 30.000,00.
É o relatório.
Conforme se verifica, constou do acórdão embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116175-66.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 9792
3
“(...) Portanto, para essa indenização, o valor equivalente a
R$ 15.000,00 para cada um dos autores é bastante razoável para recompor os danos
morais sofridos e a reprimir o ato, sem implicar enriquecimento ao consumidor”.
Desse modo, conforme expressamente exarada no acórdão
“para cada um dos autores”, obviamente, o valor da indenização totaliza o valor de R$
30.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
declaratórios, sem modificação do julgado, apenas para esclarecer que o valor da
condenação por danos morais totaliza o valor supra.
ANGELA LOPES
Relatora